Tribunal: TJSP
Processo: 1002001-52.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR COM INDICAÇÃO CIRÚRGICA PARA DISCECTOMIA – CONDUTA INADEQUADA PRATICADA PELO MÉDICO CREDENCIADO AO RÉU – EM RAZÃO DA FALHA NO ATO CIRÚRGICO, AUTORA TEVE PIORA DE SEU QUADRO CLÍNICO, APRESENTANDO DOR, DORMÊNCIA, QUEIMAÇÃO, PERDA DO CONTROLE MOTOR E REDUÇÃO DA CAPACIDADE

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA DISCAL LOMBAR COM INDICAÇÃO CIRÚRGICA PARA DISCECTOMIA – CONDUTA INADEQUADA PRATICADA PELO MÉDICO CREDENCIADO AO RÉU – EM RAZÃO DA FALHA NO ATO CIRÚRGICO, AUTORA TEVE PIORA DE SEU QUADRO CLÍNICO, APRESENTANDO DOR, DORMÊNCIA, QUEIMAÇÃO, PERDA DO CONTROLE MOTOR E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA REPARATÓRIA QUE, SE REALIZADA COM ÊXITO, PODERÁ MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA AUTORA – DANOS MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO - SENTENÇA MODIFICADA – APELO DO RÉU DESPROVIDO – APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.